Tribunal: STJ
Processo: 0394335-41.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 954115 - SP (2024/0394335-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
RACIONALIZAÇÃO
DO
SISTEMA
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do
habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas, foi
interposto recurso especial, atualmente com seu agravo em tramitação,
meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa.
2. Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e
recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo
ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos
e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria
precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e
o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento.
Dessa forma, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA47776055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 55c0600f-31fc-4e63-a945-f2233aa3a985

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
22/05/2025
28/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio
Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
30 de maio de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA47776055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/05/2025 15:17:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 55c0600f-31fc-4e63-a945-f2233aa3a985

AgRg no HABEAS CORPUS No 954115 - SP (2024/0394335-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOAO VITOR SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO.
RACIONALIZAÇÃO
DO
SISTEMA
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do
habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas, foi
interposto recurso especial, atualmente com seu agravo em tramitação,
meio processual cabível para veicular a pretensão da defesa.
2. Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e
recurso especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo
ato judicial, estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos
e provoca indesejada sobrecarga ao Judiciário. Logo, qualquer
pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto ao pleito seria
precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e
o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento.
Dessa forma, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.
Precedentes.
3. Agravo regimental não provido.

Documento eletrônico VDA47565709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: ae6aa970-0a88-4c59-aff6-ee65a4bf5d92

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que não
JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA
conheci de seu habeas corpus.
Neste regimental, a defesa sustenta que "O agravante foi condenado com
base em ilações não comprovadas em juízo, sendo imperiosa a intervenção deste
Egrégio Tribunal Superior, garantindo-se a aplicação escorreita da lei" (fl. 168).
Nesses termos, pede a reconsideração da decisão agravada ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O paciente foi condenado, pelos crimes de roubo majorado tentado
(concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e latrocínio, a 22 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em regime fechado, mais 15 dias-multa.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação defensiva, a
fim de reduzir a pena do réu para 21 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-
multa.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
O Superior Tribunal de Justiça, conforme vem decidindo o Supremo
Tribunal Federal, afirma:
[...] A existência de um complexo sistema recursal no processo
penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial
submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato
jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual
manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção
da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida,
sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção (HC n.
482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
).
3/4/2020

Ainda segundo o entendimento consolidado desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA47565709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: ae6aa970-0a88-4c59-aff6-ee65a4bf5d92

[...] a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão
somente permitirá o exame do
se for este destinado à tutela
writ
direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em
relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita
mediatamente na liberdade do paciente (HC n. 482.549/SP, Rel.
Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
).
3/4/2020

O caso dos autos não constitui hipótese excepcional de cabimento do
habeas corpus. Isso porque, segundo informações prestadas (fls. 101-107), foi
interposto recurso especial, atualmente com seu agravo em tramitação, meio
processual cabível para veicular a pretensão da defesa.
Não é raro que este Superior Tribunal processe habeas corpus e recurso
especial com identidade de objeto e de parte e contra o mesmo ato judicial,
estratégia de defesa que contraria a sistemática de recursos e provoca indesejada
sobrecarga ao Judiciário.
Logo, qualquer pronunciamento imediato desta Corte Superior quanto a
este pleito seria precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio
heroico e o alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento.
Dessarte, mostra-se indevido o desvirtuamento do sistema recursal.
Nesse sentido, confira-se ainda o seguinte precedente:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
MANDAMUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
DESVIRTUAMENTO DO HABEAS CORPUS. LAPSO PARA
INTERPOSIÇÃO DO RESPECTIVO RECURSO ESPECIAL
AINDA
EM
CURSO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO WRIT. POSSIBILIDADE DE MANEJO
DA VIA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, verifica-se a possibilidade do manejo da via
adequada para a obtenção do intento defensivo ou, ao menos, de
uma resposta jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça, de
modo que qualquer pronunciamento imediato desta Corte
Superior quanto ao pleito vindicado pela impetrante seria precoce,
além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o
alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento
de habeas corpus.
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47565709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: ae6aa970-0a88-4c59-aff6-ee65a4bf5d92

(AgRg no HC n. 733.563/RS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
10/5/2022
16/5/2022

Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47565709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 19/05/2025 17:45:31
Código de Controle do Documento: ae6aa970-0a88-4c59-aff6-ee65a4bf5d92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 954.115 / SP
Número Registro: 2024/0394335-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15013610320218260564 20162302021
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA
ADVOGADO
: HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO VITOR SANTOS DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: MATHEUS SIMOES DE SOUSA
CORRÉU
: ERICK GUSTAVO BORGES
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE MEDEIROS ALVES FRANCA
CORRÉU
: LUIS FELIPE FERREIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO VITOR SANTOS DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : HENRIQUE MARTINS DE LUCCA - SP388500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA47751522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: a68ada56-e3b7-4dcc-956b-ae662a76799f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 22/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:29:36
Código de Controle do Documento: a68ada56-e3b7-4dcc-956b-ae662a76799f